Tribunal: TJDFT
Processo: 0741388-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741388-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE AGRAVADO: RODOLPHO CAMARA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. SPE contra decisão (ID 167091311) da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por RODOLPHO CAMARA DA SILVA, homologou os cálculos realizados pela contadoria judicial. Em suas razões (ID 51825716), alega que: 1) há excesso de execução; 2) o título executivo determinou a incidência de multa sobre as parcelas pagas até a data da emissão da carta de habite-se; 3) a planilha de cálculos incluiu multa sobre valores pagos após a carta de habite-se. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que decotar a multa sobre as parcelas pagas após a emissão da carta de habite-se (18.12.2012) e condenar o agravado ao pagamento de honorários sobre o excesso. Preparo recolhido (ID 51825718). Indeferido o efeito suspensivo (ID 51998146). Opostos embargos de declaração (ID 52076447). Em petição superveniente (ID 52410424), o agravante informa a ocorrência de fato novo. É o relatório. DECIDO. Em decisão anterior (ID 51998146), foi reconhecida a probabilidade de provimento do recurso para decotar a multa sobre as parcelas pagas após a emissão da carta de habite-se. Todavia, apesar da relevância dos argumentos, não se constatou o periculum in mora, razão pela qual foi indeferida a concessão de efeito suspensivo. Em petição superveniente, o agravante informa a existência de fato novo, pois, em 16/10/23, o juízo realizou a transferência dos valores bloqueados de sua conta para conta judicial. O próximo ato será a expedição de alvará. Diante do fato novo apresentado, o risco de dano grave ou de difícil reparação resta configurado, o que possibilita a concessão do efeito suspensivo. Afinal, a transferência dos valores bloqueados para conta judicial demonstra risco concreto de expedição de alvará de valor superior ao objeto da execução. Diante disso, DEFIRO o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Julgo prejudicado os embargos de declaração. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator